Tribunal: TCU
Processo: 009.289/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Osvaldo Cunha, emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro, com ressalva, do ato de concessão de aposentadoria a Osvaldo Cunha, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Universidade Federal de Santa Catarina.